Tribunal: CARF
Processo: 11020.902196/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional.
COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.ARTIGO151,IIIDOCTN.
O art.151, III, do CTN prevê que as reclamações e os recurso, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÕES DIVERSAS. PERÍODOS DE APURAÇÕES DE CRÉDITOS DIVERSOS.
Ausência de motivação para a suspensão da exigibilidade dos débitos até a decisão final em processo diverso, vez que os processos possuem pleitos creditórios em anos calendários diversos.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.902196/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.378 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.
COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.ARTIGO151,IIIDOCTN.
O art.151, III, do CTN prevê que “as reclamações e os recurso, nos termos das
leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a
exigibilidade do crédito tributário”.
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÕES DIVERSAS. PERÍODOS DE
APURAÇÕES DE CRÉDITOS DIVERSOS.
Ausência de motivação para a suspensão da exigibilidade dos débitos até a
decisão final em processo diverso, vez que os processos possuem pleitos
creditórios em anos calendários diversos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado– Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.902196/2010-37
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.378 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902196/2010-37

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Márcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Per/DComp e Despacho Decisório

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 24549.87145.290307.1.3.02-7051, em 29/03/07, utilizando-se
do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) no valor de R$
227.614,36 do ano- calendário de 2006.
Consta no Despacho Decisório e-fls. 09/15:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 227.614,36. Valor na DIPJ: R$ 227.614,32. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 231.488,61. IRPJ devido: R$ 3.874,29. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 214.092,51.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
06735.04479.231007.1.3.02-6907
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
01824.52002.180408.1.3.02-9272
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/06/2010.
PRINCIPAL- R$ 12.856,76 MULTA- R$ 2.571,34 JUROS- R$ 3.086,44”.

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/RPO/JFA no 09-66.531, de 03.05.2018, e-fls. 90-96:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.378 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902196/2010-37

Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator.

Recurso Voluntário

Notificada em 04.09.2020, e-fl. 120, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 03.10.2020, e-fls. 124-131, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
(...)

II – Dos Fatos

a) Despacho Decisório
A exigência fiscal diz respeito a não homologação da compensação declarada na
PER/DCOMP 01824.52002.180408.1.3.02.9272, tendo em vista as estimativas declaradas
em DCOMP, eis que não atendeu os pressupostos de liquidez e certeza.

b) Da Manifestação de Inconformidade

A Recorrente evidencia que o Fisco pretende exigir os valores de débitos de IRPJ
compensados em PERDCOMP, ano-calendário 2006. Todavia, aquele não se atentou ao
fato de que o débito gerado pela não homologação da PERDCOMP, encontra-se com a
sua exigibilidade suspenso, não se admitindo qualquer cobrança, por ora, dos respectivos
valores.

c) Acórdão Recorrido

Analisando as razões de inconformidade da Recorrente a DRJ/JFA em Juiz de Fora/MG,
na parte em que a Recorrente não logrou êxito, o referido órgão homologou parcialmente,
até o limite do crédito reconhecido, R$ 8.440,61, as compensações das estimativas
declaradas em DCOMP, por entender que o direito creditório não seria líquido e certo, em
acórdão que restou assim consignado.

(...)

IV- Razões do Recurso- Da Suspensão da Exigibilidade do débito, art. 151, VII, do CTN

Verifica-se, no item 2, título, “Estimativa compensada com saldo negativo de PA
anterior”, no acórdão guerreado, que a não homologação das compensações das
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.378 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902196/2010-37

estimativas declaradas em DCOMP, se deu pelo fato do crédito informado pela
Recorrente não ser líquido e certo.

Por tal razão, concluiu que não se deve admitir a inclusão do saldo negativo do período,
da estimativa cuja compensação não foi homologada, antes de regularmente extinta pelo
pagamento ou pela reforma da decisão administrativa que não homologou a
compensação.

Partindo-se de tal premissa, e considerando a não homologação dos débitos de IRPJ
compensados em PERDCOMP referente ao ano calendário de 2006 já se encontram em
discussão no processo de crédito n.o 11020-900.029/2010-51, em trâmite perante a este
órgão, impende-se a imediata suspensão da exigibilidade do débito, até decisão final, do
processo n.o 11020-900.029/2010-51.

Isso porque, o débito referente as estimativas compensadas com saldo negativo, cuja
compensação não foi homologada, se encontra também discussão no processo de crédito
n.o 11020-900.029/2010-51, em fase recursal, na qual a Recorrente busca o
reconhecimento de seu direito creditório, o qual se encontra pendente de decisão
definitiva.

Assim, o fato de o débito estar em discussão na via administrativa o coloca em situação
de “incerteza” e “iliquidez”, quanto a sua “exigibilidade” circunstância positivada no Art.
151, III, do CTN, como “suspensiva da exigibilidade”, Veja-se:
(...)

Portanto, indubitavelmente, os recursos distribuídos suspendem, por força do artigo 151,
inciso III, do CTN, a exigibilidade do débito compensado.

Assim, tendo a Recorrente interposto, em 15/06/2018, Recurso Voluntário, nos autos do
processo administrativo n.o 11020-900.029/2010-51, conforme comprova o protocolo de
envio de solicitação de juntada de documento, ora anexado, impende-se a imediata
suspensão de sua exigibilidade.

Assim, o recurso voluntário interposto, nos autos do processo n.o 11020-900.029/2010-51
é ato que afeta direitos da Recorrente, na medida em que quando definitivo, poderá
ocorrer a extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, do CTN.

Em sendo assim, enquanto não proferida decisão administrativa, em última instância, não
há que se falar em inadimplemento do débito, eis que o recurso voluntário interposto nos
autos n.o 11020-900.029/2010-51, suspende a exigibilidade dos débitos.

Diante do quadro delineado acima, impende-se a suspensão do débito referente as
compensações das estimativas declaradas em DCOMP, não homologadas, eis que é
objeto de recurso voluntário em trâmite, na via administrativa, nos autos do processo n.o
11020-900.029/2010-51.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.378 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902196/2010-37

V- Do Pedido

Em face do exposto, de tudo mais que consta nas razões deste recurso e dos autos e
rogando, sobretudo, pelos doutos suprimentos do saber jurídico dos ilustrados integrantes
desta Egrégia Corte de Justiça Administrativa, espera a Recorrente que o presente recurso
seja admitido, conhecido e provido, suspendendo-se a exigibilidade do débito, até decisão
final nos autos n.o 11020-900.029/2010-51, forte no art. 151, III, do CTN, eis que há
recurso administrativo em tramite que discute o débito das compensações das estimativas
declaradas em Dcomp, não homologadas”.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

Tempestividade

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.

Delimitação da Lide

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 5.081,24 (R$ 227.614,36 – R$ 214.092,51 – R$ 8.440,61) referente ao ano-
calendário de 2006 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).

Análise do direito creditório

Conforme já relatado, o presente processo trata da declaração de compensação
PER/DCOMP no 24549.87145.290307.1.3.02-7051, por meio da qual a Recorrente pretendeu
compensar os débitos informados, utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ,
referente ao ano-calendário de 2006, no valor de R$ 227.614,36.

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.378 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902196/2010-37

A decisão recorrida, deu provimento parcial à manifestação de inconformidade
nos seguintes termos (e-fls. 90-96):
(...)
1. Retenção na fonte
No caso, conforme “Análise das Parcelas de Crédito”(fl. 79), o Despacho Decisório não
confirmou a seguinte retenção na fonte, na composição do crédito informado em
DCOMP.
(...)
Na verdade, a interessada não contestou a não confirmação do valor supracitado. Alegou
somente que pelas DIRFs entregues pelas fontes pagadoras possui retenções de imposto
mais que suficientes para suprir o valor que compôs o saldo negativo de 2006.
De fato, assiste razão à interessada. Embora as retenções ora aduzidas não tenham sido
informadas em DCOMP, o valor ali informado é compatível com as retenções constantes
nos sistemas da RFB e as declaradas em DIPJ juntamente com as respectivas receitas.
Trata-se, portanto, de erro de preenchimento que não pode prejudicar o crédito em favor
da interessada. Por conseguinte, deve ser reconhecida a retenção no valor adicional de R$
8.440,61, não confirmada pelo Despacho Decisório.
2. Estimativa compensada com saldo negativo de PA anterior
Para que sejam não homologadas as compensações das estimativas declaradas em
DCOMP, basta que o direito creditório pleiteado pelo contribuinte não seja líquido e
certo, ou seja, contrarie o disposto no art. 170, caput, do CTN.
(...)
Como a estimativa seria uma mera antecipação do tributo devido a ser apurado ao final do
período, o valor mensalmente devido não assumiria a natureza de obrigação tributária e
crédito tributário, não sendo passível, consequentemente, de lançamento, cobrança e
inscrição em Dívida Ativa da União, vez que não atendidos os pressupostos de certeza e
liquidez.
(...)
De outro lado, pelo entendimento esposado pela interessada, o simples fato de a
estimativa estar confessada em DCOMP já implicaria sua consideração no saldo negativo
apurado ao final do ano, gerando um crédito em seu favor, mesmo que o débito de
estimativa não seja extinto, seja por pagamento ou compensação.
(...)
Sendo assim, não se deve admitir a inclusão, no saldo negativo do período, da estimativa
cuja compensação foi não homologada, antes de regularmente extinta pelo pagamento ou
pela reforma da decisão administrativa que não homologou a compensação.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.378 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902196/2010-37

Desse modo, deve ser observada nos respectivos processos de cobrança, inclusive a fim
de evitar eventual duplicidade de exigência, a repercussão das decisões definitivas que
versaram sobre não homologação de compensação.
3. Conclusão
Isto posto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de inconformidade,
para reconhecer o crédito no valor original adicional de R$ 8.440,61 e homologar
parcialmente a compensação até o limite do crédito reconhecido e ainda disponível”.

A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
Assim, a Contribuinte discorda do resultada do julgamento de primeira instância,
contudo não conseguiu produzir um conjunto probatório que comprovasse o direito creditório
pleiteado.
Em resumo, é ônus da contribuinte comprovar a certeza e a liquidez do crédito,
instruindo os autos com documentos que respaldem suas alegações, como determinam os arts. 15
e 16 do Decreto n.o. 70.235/1972.
Senão vejamos, o que preconiza o art. 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.

Assim, constitui ônus do autor do pedido a comprovação do direito alegado,
cabendo a contribuinte demonstrar a existência do crédito que alega possuir perante o Fisco,
revestido dos requisitos de liquidez e certeza, bem como apresentar provas de suas alegações, o
que não fez a Recorrente.
Cabe destacar, que todos os documentos constantes nos autos foram analisados
em sede de primeira instância de julgamento e regularmente examinados com minudência,
conforme a legislação de regência da matéria, desta feita o pleito da Recorrente de compensação
não merece prosperar.

Da Suspensão da Exigibilidade do débito, art. 151, VII, do CTN

A Contribuinte alega no recurso interposto que: “considerando a não
homologação dos débitos de IRPJ compensados em PERDCOMP referente ao ano calendário de
2006 já se encontram em discussão no processo de crédito n.o 11.020-900.029/2010-51, em
trâmite perante a este órgão, impende-se a imediata suspensão da exigibilidade do débito, até
decisão final, do processo n.o 11020-900.029/2010-51”.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.378 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902196/2010-37

Aduz ainda que: “o fato de o débito estar em discussão na via administrativa o
coloca em situação de incerteza e iliquidez quanto a sua exigibilidade, circunstância positivada
no Art. 151, III, do CTN.
Por fim, pleiteia que seja suspenso a exigibilidade do débito, até a decisão final
nos autos n.o 11.020-900.029/2010-51, consoante dispõe o art. 151, III, do CTN, destacando que
há recurso administrativo em trâmite que discute o débito das compensações das estimativas
declaradas em DCOMP não homologadas.
Pois bem.
Insta elucidar que razão não assiste a Contribuinte, vez que embora o presente
processo e o referido processo de crédito n.o 11.020-900.029/2010-51 versem sobre a
compensação de saldo negativo de IRPJ, os mesmos possuem pedidos de compensação em
períodos diversos de apuração do crédito.
Observa-se que o presente processo trata de compensação no ano calendário de
2006 (Exercício 2007- 01/01/2006 a 31/12/2006), já o processo de crédito n.o 11.020-
900.029/2010-51 versa sobre compensação no ano calendário de 2004 (Exercício 2005 -
01/01/2004 a 31/12/2004).
Desta feita, não há qualquer razão para a suspensão da exigibilidade dos débitos
relativos ao presente processo até a decisão final do processo de crédito n.o 11.020-
900.029/2010-51, conforme preconiza o art. 151, III, CTN, vez que se tratam de processos com
pleitos creditórios em anos calendários diversos.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 143
DF CARF MF
Original